Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a admissibilidade do recurso de apelação interposto contra a sentença que acolheu a impugnação formulada pelo devedor em sede de ação monitória e julgou o pedido principal improcedente.
2. A extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo singular em contraposição ao que foi impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil.
3. No presente caso a cooperativa recorrente, ao argumentar, em sede de apelação, que o seguro contratado abrange apenas parte do valor da dívida cobrada, submeteu ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça matéria que foi oportunamente suscitada e discutida no curso do processo de origem. Observância dos limites objetivos da demanda. Inocorrência de inovação recursal ou de supressão de instância.
4. Agravo Interno conhecido e provido.